Tribunal: CARF
Processo: 10940.003053/2002-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO CUBA NETTO
Data de julgamento: 2022-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
S1­C2T1
Fl. 2

1
1
S1­C2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
10940.003053/2002­96
Recurso no

Resolução no
1201­000.109 – 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Seção de
06 de agosto de 2013
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
IBEMA COMPANHIA BRASILEIRA DE PAPEL
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, CONVERTER
o julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Francisco de Sales Ribeiro de Queiroz – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Cuba Netto ­ Relator
Participaram do presente julgado os Conselheiros: Francisco de Sales Ribeiro de
Queiroz (Presidente), Marcelo Cuba Netto, Roberto Caparroz de Almeida, André Almeida
Blanco (Suplente convocado), Rafael Correia Fuso e João Carlos de Lima Junior (Vice­
Presidente).
Relatório
Trata­se de recurso voluntário interposto nos termos do art. 33 do Decreto no
70.235/72.
Conforme relatado no despacho decisório de fls. 1014/1026, do qual a
interessada foi cientificada em 01/08/2007, a contribuinte apresentou declarações de
compensação (DCOMPs) visando a extinção de débitos de estimativas de IRPJ relativos aos
meses de outubro e novembro de 2003, janeiro a julho de 2003 e setembro e outubro de 2006,
com direito creditório referente a saldos negativos de IRPJ apurados pela contribuinte na
DIPJ/2002 e na DIPJ/2003.
Segundo a autoridade fiscal as DCOMPs acima referidas foram homologadas
apenas parcialmente, tendo em vista o seguinte:

Fl. 1208
DF CARF MF
Impresso em 22/08/2013 por ANDREA FERNANDES GARCIA - VERSO EM BRANCO
CÓPIA
Documento assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2 de 24/08/2001
Autenticado digitalmente em 14/08/2013 por MARCELO CUBA NETTO, Assinado digitalmente em 21/08/2013 p
or FRANCISCO DE SALES RIBEIRO DE QUEIROZ, Assinado digitalmente em 14/08/2013 por MARCELO CUBA NETTO

Processo no 10940.003053/2002­96
Resolução n.o 1201­000.109
S1­C2T1
Fl. 3

2
a) o saldo negativo de IRPJ apurado pela contribuinte em sua DIPJ/2002 foi reduzido de
R$ 1.240.139,42 para R$ 701.935,73, uma vez que em sua composição: (i) consta a extinção,
por compensação, das estimativas de IRPJ dos meses de fevereiro, abril e maio (parcial) de
2001 com saldo negativo de IRPJ apurado na DIPJ/2001, crédito esse que não se confirmou,
ensejando, inclusive, a lavratura de auto de infração para exigência do IRPJ devido ao final do
ano­calendário de 2000 e das multas isoladas pela falta de recolhimentos das citadas
estimativas de 2001, conforme processo no 10940.001890/2005­23; (ii) a contribuinte não
comprovou, mediante documentação hábil e idônea, o IRRF incidente sobre rendimentos de
aplicações financeiras e sobre rendimentos de aluguel;
b) o saldo negativo de IRPJ apurado pela contribuinte em sua DIPJ/2003, foi reduzido de
R$ 1.264.738,16 para R$ 759.293,32, uma vez que em sua composição: (i) consta a extinção,
por compensação, das IRPJ dos meses de junho (parcial), julho, outubro e novembro de 2002
com saldo negativo de IRPJ apurado na DIPJ/2002, crédito esse que não se confirmou, em
decorrência do item “a” retro, ensejando, inclusive, lavratura de auto de infração para exigência
das multas isoladas pela falta de recolhimentos das citadas estimativas de 2002, conforme
processo no 10940.000005/2006­70; (ii) não comprovou, mediante documentação hábil e
idônea, o IRRF incidente sobre rendimentos de aluguel.
Por estarem amparadas nos mesmos saldos negativos de IRPJ apurados na
DIPJ/2002 e na DIPJ/2003, foram também homologadas apenas parcialmente as DCOMPs de
que cuidam os processos nos 10940.001338/2003­73 e 16403.000103/2007­51, apensados a
estes autos.
Proposta manifestação de inconformidade contra o acima mencionado despacho
(fls. 1053/1066), a DRJ de origem decidiu por indeferir o pleito da interessada (fls. 1124/1129).
Irresignada, a contribuinte interpôs recurso voluntário pedindo, ao final, a
reforma da decisão de primeira instância, sob as seguintes alegações, em síntese (fls.
1132/1145):
a) os valores glosados pela autoridade que exarou o despacho decisório já estão sendo
exigidos no âmbito do processo no 10940.001890/2005­23. Houve, portanto, duplicidade de
lançamento;
b) é legítimo o saldo negativo do IRPJ apurado na DIPJ/2001.
Voto
Conselheiro Marcelo Cuba Netto, Relator.
1) Da Admissibilidade do Recurso
O recurso atende aos pressupostos processuais de admissibilidade estabelecidos
no Decreto no 70.235/72 e, portanto, dele deve­se tomar conhecimento.
2) Da Suspensão do Processo por Prejudicialidade
O julgamento do presente processo não pode ser realizado antes de que seja
definitivamente julgada, no âmbito do processo administrativo no 10940.001890/2005­23, a
existência da suposta compensação da estimativa de IRPJ do mês de setembro de 2000, no
Fl. 1209
DF CARF MF
Impresso em 22/08/2013 por ANDREA FERNANDES GARCIA - VERSO EM BRANCO
CÓPIA
Documento assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2 de 24/08/2001
Autenticado digitalmente em 14/08/2013 por MARCELO CUBA NETTO, Assinado digitalmente em 21/08/2013 p
or FRANCISCO DE SALES RIBEIRO DE QUEIROZ, Assinado digitalmente em 14/08/2013 por MARCELO CUBA NETTO

Processo no 10940.003053/2002­96
Resolução n.o 1201­000.109
S1­C2T1
Fl. 4

3
valor de R$ 5.628.896,87, com direito creditório oriundo de créditos de IPI reconhecido em
decisão judicial.
De fato, conforme se lê no termo de verificação fiscal lavrado nos autos daquele
processo, a contribuinte não teria sequer apresentado, nos termos da Instrução Normativa no
21/97, pedido com vistas a compensar a estimativa de IRPJ do mês de setembro de 2000 com
crédito de IPI. Em outras palavras, de acordo com a auditoria, inexistiu a compensação
alegada.
Inexistindo a extinção, por compensação, da estimativa de IRPJ do mês de
setembro de 2000, o saldo negativo de IRPJ apurado pela contribuinte em sua DIPJ/2001, no
valor de R$ 510.567,01, foi transformado pela fiscalização em saldo de IRPJ a pagar, no
montante de R$ 5.153.139,96, valor esse exigido no âmbito do mencionado processo no
10940.001890/2005­23.
Por sua vez, o acima referido saldo negativo de IRPJ apurado na DIPJ/2001, no
valor de R$ 510.567,01, foi empregado pela contribuinte para compensar as estimativas de
IRPJ dos meses de fevereiro, abril e maio (parcial) de 2001. E como o saldo negativo de IRPJ
do ano de 2001 está sendo utilizado nas DCOMPs de que cuida o presente processo, não há
como reconhecer este direito creditório sem que antes reconheça­se a existência da
compensação da estimativa de IRPJ do mês de setembro de 2000.
Por fim, quanto ao processo no 10940.000005/2006­70, entendo que não há
prejudicialidade, pois lá estão sendo exigidas apenas as multas isoladas decorrentes, ao final,
da compensação da mesma estimativa de IRPJ do mês de setembro de 2000.
3) Conclusão
Tendo em vista todo o exposto, voto pela conversão do julgamento em
diligência, a fim de que a DRF de jurisdição do sujeito passivo junte ao presente processo,
quando houver, cópia da decisão administrativa definitiva a ser prolatada no âmbito do
processo no 10940.001890/2005­23.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Cuba Netto
Fl. 1210
DF CARF MF
Impresso em 22/08/2013 por ANDREA FERNANDES GARCIA - VERSO EM BRANCO
CÓPIA
Documento assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2 de 24/08/2001
Autenticado digitalmente em 14/08/2013 por MARCELO CUBA NETTO, Assinado digitalmente em 21/08/2013 p
or FRANCISCO DE SALES RIBEIRO DE QUEIROZ, Assinado digitalmente em 14/08/2013 por MARCELO CUBA NETTO